Tribunal: STF
Processo: RE 1368646
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ARRASTAMENTO DA DIB. POSSIBILIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. LUBRIFICADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. DECRETO Nº 53/831/64. COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA COMUM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 



    I. Comprovado que o segurado exerceu a atividade de lubrificador, enquadrada como especial no Quadro Anexo do Decreto 53.831/64, deve ser reconhecido o tempo de serviço exercido em condições especiais até a edição da Lei 9.032/95, sem que seja exigida a apresentação de laudo pericial. 



    II. Constatado que, procedida à conversão do período laborado sob condições especiais; somados os períodos de tempo de serviço/contribuição até a data da última contribuição individual e procedendo-se ao arrastamento da DIB, considerado o pedágio exigido pela EC nº 20/98 e o cumprimento do requisito etário, concluindo-se que o segurado faz jus à aposentadoria proporcional, deve ser determinada a implantação do benefício. 



    III. As parcelas em atraso devem ser atualizadas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora pelos índices aplicados à caderneta de poupança. 



    IV. Invertido o ônus da sucumbência e, não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, será definida quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, co CPC, observado os termos da Súmula 111 do STJ. V. 



    Apelação a que se dá provimento”.



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Irresignado, o INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual sustenta contrariedade ao artigo 102, § 2°, da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “determinar, na esteira da correta interpretação a ser dada ao art. 102 § 2º, da Constituição Federal de 1988, a aplicação do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Em 3/12/19, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma Especializada exerceu a retratação parcial do acórdão proferido anteriormente, para aplicar o INPC como índice de correção monetária, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I – O Poder Judiciário do Brasil é estruturado de forma idealmente piramidal, segundo a qual as manifestações dos graus inferiores são reexaminadas em grau superior, sendo facultado às partes, em razão do princípio do duplo grau de jurisdição, se socorrer de todos órgãos jurisdicionais, na formar da lei, até atingir o ápice dessa estrutura, onde, em matéria de uniformização da interpretação dada à Constituição (artigo 102, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), se encontra o Supremo Tribunal Federal. 



    II - Nossa Corte Suprema, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema nº 810) na data de 20.09.2017, fixou tão somente a tese da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494-97 na parte em que trata da correção monetária, sem pronunciar, em sede de repercussão geral, qualquer índice em substituição. Por decorrência lógica dessa constatação, deve prevalecer o índice de atualização monetária estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1495146 (Tema nº 905, julgamento em 20.02.2018), para as condenações de natureza previdenciária, qual seja, o INPC. 



    III - Juízo de retratação exercido, nos termos do inciso II do artigo 1.030, do Código de Processo Civil”.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, haja vista que no referido Tema 810 se decidiu tão somente que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade, sem adentrar especificamente na questão de qual seria o melhor índice a ser adotado para corrigir os benefícios previdenciários.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



    Ministro Dias Toffoli 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente